Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-71.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001470-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), HIPERPECAS ATACADO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 06.091.535/0001-00 (AGRAVADO), JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 325.193.111-34 (AGRAVADO), ANTONIO CEZAR LOPES - CPF: 042.853.138-55 (AGRAVADO), SERGIO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 022.462.168-85 (AGRAVADO), ALEXANDRE JURACHEKE - CPF: 991.590.741-91 (AGRAVADO), DOUGLAS FERNANDES DE AZEVEDO - CPF: 400.811.828-48 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES PRIMON - CPF: 374.491.838-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

“
Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Hiperpeças Atacado de Auto Peças LTDA.
,
João Ribeiro de Souza
,
Antônio Cezar Lopes
,
Sérgio Ferreira da Conceição
e
Alexandre Juracheke
, acolheu a exceção de pré-executividade.

Assegura que, “
os nomes dos sócios

constam no título executivo, o que demonstra que a execução fiscal desde sempre foi

direcionada em relação aos sócios e à empresa
”
. Assim, “
resta comprovado o descabimento da extinção da execução em face do sócio Sergio Ferreira da Conceição
”.

Assevera que “
a responsabilidade do sócio pode decorrer de inúmeros acontecimentos,

como é o caso, por exemplo, da extinção irregular de empresa
”, de modo que “
não

há se atrelar a responsabilidade do sócio ao momento de ocorrência do fato gerador
”. Logo, “
a responsabilidade deve ser aferida nos termos do artigo 135 do CTN, o que só pode ser feito, em consonância com a jurisprudência iterativa do STJ, nos embargos à execução, após garantia do juízo, e com dilação probatória
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 32895194).

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão da agravada:

[...] No caso, verifica-se que em 10/10/2008 ocorreu a alteração da denominação da Empresa Hiperpeças Atacado de Auto Peças LTDA com a inclusão do excipiente no quadro societário.

Portanto, é certo que o excipiente Sergio Ferreira da Conceição só poderia ser responsabilizado pelos créditos cujos fatos geradores ocorreram após o seu ingresso, ou seja, somente pelas anuidades referentes aos exercícios do ano de 2008 e seguintes, considerando a ocorrência do fato gerador no ato da inscrição ou a sua manutenção ao longo dos exercícios financeiros seguintes, assim considerado o primeiro dia do ano civil, conforme se depreende do art. 5º, da Lei 12.514/11.

Diante do exposto, julgo extinta a execução em relação ao executado Sergio Ferreira da Conceição, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

1 - Intimem-se as partes desta decisão.

2 - A parte exequente deverá ser intimada a promover o andamento do feito, em 30 dias.
[...] (Id.
32490482
, fls. 12/13).

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Hiperpeças Atacado de Auto Peças LTDA.
,
e os sócios coobrigados
João Ribeiro de Souza
,
Antônio Cezar Lopes
,
Sérgio Ferreira da Conceição
e
Alexandre Juracheke
, decorrente
do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como multa por descumprimento de obrigação acessória, relativo à certidão de dívida ativa nº 20153737, no montante de
R$ 16.420.3882,10: dezesseis milhões quatrocentos e vinte mil trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos
(
Id. 32490477, fls. 1/9
),
em que a inicial foi protocolada
na data de 28 de setembro de 2015
(Id. 32490477, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de
10 de fevereiro
de 2016 (Id. 32490477, fls. 11).

Na data de 21 de outubro de 2016, o agravado
Sergio Ferreira da Conceição opôs exceção de pré-executividade com alegação de que
“a certidão de dívida ativa, que delimita todos os valores supostamente devidos à titulo de ICMS, indica como fato gerador os anos de 2006 e 2007, período este em que não se enquadrava como sócio da Hiperpeças Atacado de Auto Peças Ltda
.” (Id. 32490479, fls. 4/5).

No caso, os agravados
João Ribeiro de Souza, Antônio Cezar Lopes, Sérgio Ferreira da Conceição e Alexandre Juracheke
, figuram na
certidão de dívida ativa nº 20153737 (
Id. 32490477, fls. 7
)
na condição de coobrigados.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória.

Por fim e
a latere
, anoto que, a alegação de
Sérgio Ferreira da Conceição de
que, “
passou a integrar o quadro societário no ano de 2009, período em que o contrato social foi arquivado definitivamente na Junta Comercial, e os fatos geradores ensejadores da Execução Fiscal são referentes ao período de julho de 2006 a março de 2007
” (exceção de pré-executividade, Id. 32490479, fls. 5), não afasta a necessidade de dilação probatória, pelo que deve ser comprovada eventual inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade de
Sérgio Ferreira da Conceição
para figurar no polo passivo,
e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021